Tribunal: TJSP
Processo: 1052796-64.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1052796-64.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados EMERSON ILE COAN, MARCIA DAHER JANZ,
MARGARETH PINHEIRO AUGE, MARIA BRASILINA DE CAMPOS LIBERATORI, MARIA HAIDEE
ROCHA MAQUESE, MARLI SILVA, NIRLES SILVA PACHECO, LUCIA CORREIA PESSOA,
CRISTINA DAS GRAÇAS MARIA, CLEIDE MARIA MARQUES SILVA, CLAUDIO ROBERTO
CABRAL, CÍCERO SOARES DE SOUSA, ANTÔNIO MENDES DA SILVA, ANA CLÁUDIA SARTORI
BELLINI, DIANA DANON, NELLY REGINA MUNIZ FALCÃO, REGINALDO RONIE FERREIRA,
ALDINEI DA SILVA CAMPOS, WALDEMAR TEIXEIRA DE CARVALHO NETO, TELMA COSTA DO
NASCIMENTO, SONIA MANSKI SIMON, SELMA HATSUE HORI AKAGI, ROSELI MAGALHÃES
DE ALCANTARA CRUZ, IZABEL CRISTINA RIBEIRO DA SILVA MOURA, JOSÉ MENDES DA
SILVA, JOSÉ NILTON MOURA DE OLIVEIRA, KILIAN HEINZ STRELOW, EVA NETA LOPES E
LOPES, GERTRUDES DE OLIVEIRA SILVA e ILMA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Receberam, em parte, os
embargos. V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1052796-64.2015.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADOS: WALDEMAR TEIXEIRA DE CARVALHO NETO E OUTROS
VOTO No 51.313(a)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA.
Recurso processado sob a égide do novo Código de Processo Civil,
sendo, portanto, devida a fixação de honorários recursais.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE SÃO
PAULO em face do v. acórdão pelo qual esta C. Turma Julgadora negou provimento à
apelação, como se vê da ementa abaixo:
APELAÇÃO. SERVIDORES ESTADUAIS. URV Alegação de conversão de
vencimentos em URV em desconformidade com a Lei Federal no 8.880/94.
Afastada a alegação de prescrição do fundo de direito. Súmula 85 STJ.
Alegação de que a conversão de vencimentos em URV não foi feita pelo
Governo Estadual de conformidade com a Lei no 8.880/94. A eventual
existência de diferenças foi superada pela reestruturação das carreiras dos
servidores estaduais que definiu o novo padrão remuneratório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jurisprudência do STF, STJ e do TJSP. Ação julgada improcedente em
primeira instância. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.1
Alega o embargante que o Acórdão é omisso quanto à fixação dos
honorários recursais.
É o relatório.
Há de se se reconhecer a omissão apontada, pois o v. acórdão
realmente deixou de fixar os honorários recursais, como dispõe o § 11 do artigo 85
do Código de Processo Civil de 2015.
Na espécie, o apelo foi processado sob a égide do Código de Processo
Civil de 2015, sendo devida a condenação do requerido em honorários recursais, de
acordo com as regras previstas no novo diploma.
Desta forma, em decorrência do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC,
fixo os honorários recursais em 50% do valor fixado em primeira instância.
Indevida a fixação dos honorários por autor ante a ausência de previsão
legal.
Ante o exposto, meu voto propõe sejam ACOLHIDOS
PARCIALMENTE

1 Fls. 258-266.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)